Tribunal: TJDFT
Processo: 0010439-33.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010439-33.2016.8.07.0004 RECORRENTE: BRADESCO SAUDE S/A RECORRIDO: CARDIOVASCULAR ASSOCIADOS LTDA - EPP, EDIELSON PANTOJA SANTANA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO SAÚDE. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CIRCUITO PARA ASSISTÊNCIA MECÂNICA CIRCULATÓRIA PROLONGADA – ECMO. VIA DE ACESSO PERIFÉRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS ANS. EXEMPLIFICATIVO. AUSÊNCIA DE REDE REFERENCIADA. CUSTEIO INTEGRAL. PEDIDO RECONVENCIONAL. RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE. IMPROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 – O plano de saúde é contratado para o tratamento de doenças, e não para a realização de determinados tratamentos, uma vez que estes haverão de ser indicados pelo médico especialista que vier a se encarregar do tratamento do paciente, levando-se em consideração os avanços contemporâneos da medicina. 2 – O Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS possui caráter referencial de cobertura mínima obrigatória, mas não taxativa, em relação à cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde. Assim, como não houve comprovação, pela Ré, de que o tratamento vindicado pela parte Autora fosse expressamente excluído contratualmente (artigo 373, II, CPC), o só fato de tal tratamento não constar expressamente do rol da ANS não é suficiente para justificar a negativa de cobertura, uma vez que se trata de rol meramente exemplificativo. 3 – Não havendo em sua rede referenciada médicos, hospitais ou clínicas aptos a realizar o procedimento vindicado e contemplando o procedimento cobertura contratual, escorreita a condenação do Plano de Saúde ao custeio integral das despesas médicas. 4 – Quando no provimento judicial confirma-se a condenação do plano de saúde Réu ao custeio integral do procedimento realizado na paciente, tem-se que seria contraditório este mesmo provimento condenar o Autor ao pagamento do mesmo procedimento conforme pedido reconvencional, o que implicaria no recebimento em duplicidade por parte da prestadora de serviços médicos, isto porque se reconhece que a responsabilidade pelo custeio do procedimento é integralmente do plano de saúde. 5 – O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente para ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade. O desconforto e a angústia provocados pelo descumprimento contratual não se converte, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia. Apelações Cíveis desprovidas. Maioria qualificada. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, §1o, alíneas “a”, “c” “e” e “f”, e 10, §§ 1o e 4o, ambos da Lei 9.656/1998, 4o, incisos III e XXXVII, da Lei 9.961/2000, 4o, e 54, §4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 188, inciso I, e 757, ambos do Código Civil, porque é legal a negativa de cobertura, pelo plano de saúde, de tratamento médico não previsto no rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS; b) artigos 489, §1o, inciso VI, 926, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Em relação ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 10, §4o, da Lei 9.656/1998, 4o, incisos III e XXXVII, da Lei 9.961/2000. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Acrescente-se que a Corte Superior decidiu recentemente que “Não é abusiva a recusa de cobertura, por parte das operadoras de plano de saúde, dos tratamentos médicos, meios e materiais que não estejam previstos no rol da ANS ou no contrato celebrado entre as partes” (AgInt no AREsp 1556617/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 27/8/2020). Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015